Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737553-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONI CORREA DA COSTA, MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por JONI CORREA DA COSTA e MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP em face do Juízo da VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, colimando a concessão da segurança de modo a “suspender ou anular os efeitos do Ato judicial de decisão de imissão na posse na propriedade do impetrante, expedido e assinado pela Autoridade Coatora determinando a desocupação e manutenção da posse dos bens que lá estejam em nome do exequente e que seja mantido a posse, propriedade e desenvolvimento das atividades laborais do impetrante”. Postulam os impetrantes, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. De acordo com as normas processuais civis vigentes, é cediço que o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, verifiquei que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato judicial consubstanciado em decisão interlocutória proferida no bojo de ação de execução de título extrajudicial, a qual, consoante dicção do art. 1.015, parágrafo único do CPC, desavia recurso de agravo de instrumento, sem prejuízo, ainda, da eventual oposição de embargos de terceiros, na forma do disposto no art. 674 e seguintes do CPC. Dessa forma, não se verifica, a priori, exceção à regra esculpida no art. 5o, II, da Lei 12.016/09, o que conduz à conclusão da inadequação da via eleita para a impugnação do ato judicial. Nos termos do enunciado sumular no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus se revela incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, permitindo a jurisprudência sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável – o que, todavia, não aparenta ser o caso dos autos. Registro, por oportuno, que o presente mandado de segurança não será admitido como mera chance residual para sanar perda de prazo para oposição de embargos de terceiro ou do recurso processualmente previsto para impugnação de decisão judicial por meio da via processual apropriada, nem tampouco como sucedâneo recursal para veicular pretensão reformatória que deveria ter sido formulada em recurso(s) próprio(s) ou como meio de deslocar a competência do Juízo natural para análise do processo em sede recursal. Assim, antes de proceder ao indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 12.016/09), em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo ser de bom alvitre conceder à parte impetrante a oportunidade de se manifestarem sobre o cabimento e a utilidade desta via processual para impugnar a decisão judicial alegadamente eivada de ilegalidade. Nesse cenário, tendo em conta o dever de consulta e esclarecimento, e ainda os ditames emanados do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), determino, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias, que: a) os impetrantes comprovem robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, estes referentes aos últimos 2 (dois) anos; contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postularem em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. b) esclareçam o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no hegemônico entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça – vide: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020.) – para a relativização, no caso vertente, do cabimento do mandado de segurança contra decisões judiciais, facultando-lhes requererem, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se, também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão mandamental, com a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator